Tribunal: TJBA
Processo: 0574928-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0574928-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AIDILSON VIANA DE SOUSA

Advogado(s): TAIZA IRIS CARDOSO MAIA, LUCAS LEITAO CAMPELO, OSVALDO PEREIRA SARAIVA DANTAS, ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA, CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, LETICIA CASSIMIRO PEGO CAMPELO, MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, CREUSA MATOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, VI, DO CÓDIGO PENAL. FEMINICÍDIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 619, CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DO EMBARGANTE. MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 59, CPB. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVAÇÃO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I –
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de EFEITOS MODIFICATIVOS, por entender o embargante existir vícios a serem corrigidos no Acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

II –
O Embargante alega, em suma (ID. 66623642), que a Decisão colegiada padece de omissão, na medida em que não há qualquer documento hábil para comprovar que a genitora da vítima experimentou tratamento psicológico, fato alegado para justificar a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do delito.

III -
Opinativo Ministerial (ID. 71716105), manifestando-se pela Rejeição dos Embargos, em razão da ausência de omissão ou erro material no Acórdão.

IV -
Os argumentos trazidos pelo ora Embargante não têm o condão de modificar o entendimento desta Turma, cabendo salientar que o recurso de Apelação foi parcialmente provido, elevando-se a reprimenda do réu para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois as consequências do crime foram reputadas desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, haja vista a efetiva comprovação de que o delito resultou em trauma para a família da vítima, especificamente para a sua genitora, através de documentos comprobatórios (ID. 59538566, fls. 01).

V -
A Acusação conseguiu comprovar que a genitora da vítima buscou efetivamente ajuda psicológica em decorrência do homicídio, tendo sua saúde sido debilitada em razão do sofrimento da perda prematura da filha, falecendo sete meses após o crime, cabendo destacar que tal pleito foi devidamente formulado pelo Parquet desde a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri (ID. 59538574), tendo tal matéria sido debatida em sede de Apelação Criminal, perante esta Egrégia Turma Criminal.

VI -
O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante pretende rediscutir matéria já contemplada no julgamento da Apelação Criminal, o que não é permitido nos Embargos.

VII -
Some-se a isso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“[...] A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.578.606/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

VIII - Embargos de Declaração Não Acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão proferido nos autos da
Apelação Criminal nº 0574928-51.2017.8.05.000
1, provenientes da Comarca de Valença/BA, tendo como
EMBARGANTE: ALISSON BORGES PEREIRA e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.